Tribunal: TJSP
Processo: 1003888-55.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com anulatória de negócio jurídico e indenizatória por danos morais.
Os elementos coligidos evidenciam que as condições pessoais e financeiras do apelante eram e são incompatíveis com a obrigação por ele assumida, pois, além de idoso, o recorrente era, como é, pessoa de renda modesta, que não

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com anulatória de negócio jurídico e indenizatória por danos morais.
Os elementos coligidos evidenciam que as condições pessoais e financeiras do apelante eram e são incompatíveis com a obrigação por ele assumida, pois, além de idoso, o recorrente era, como é, pessoa de renda modesta, que não tinha nenhuma condição de garantir o pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados ao seu sogro, por trinta dias, em caráter particular. Assim, diante da inidoneidade financeira do recorrente, circunstância que cabia ao recorrido avaliar quando da celebração do contrato, e em observância ao princípio da função econômica e social do contrato, impõe-se a declaração de sua ineficácia e inexigibilidade dos valores oriundos dele.
As circunstâncias descritas nos autos, apesar de muito desagradáveis, caracterizam meros aborrecimentos, incapazes de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pretendida pelo autor.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000417957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003888-55.2016.8.26.0565, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante VAGNER AMBRÓSIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado HOSPITAL SÃO CAMILO IPIRANGA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 8 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003888-55.2016.8.26.0565
____________________________________________________________________________________________
1003888-55.2016.8.26.0565 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 19a VARA CÍVEL.
Apelante: VAGNER AMBRÓZIO (JG).
Apelado: HOSPITAL SÃO CAMILO IPIRANGA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Renata Barros Souto Maior Baião.
VOTO No 33.682
Prestação de serviços médico-hospitalares.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com anulatória de negócio jurídico e
indenizatória por danos morais.
Os elementos coligidos evidenciam que as
condições pessoais e financeiras do apelante
eram e são incompatíveis com a obrigação por
ele
assumida,
pois,
além
de
idoso,
o
recorrente era, como é, pessoa de renda
modesta, que não tinha nenhuma condição de
garantir o pagamento dos serviços médico-
hospitalares prestados ao seu sogro, por trinta
dias, em caráter particular. Assim, diante da
inidoneidade
financeira
do
recorrente,
circunstância que cabia ao recorrido avaliar
quando da celebração do contrato, e em
observância ao princípio da função econômica
e social do contrato, impõe-se a declaração de
sua ineficácia e inexigibilidade dos valores
oriundos dele.
As circunstâncias descritas nos autos, apesar
de muito desagradáveis, caracterizam meros
aborrecimentos,
incapazes
de
ensejar
a
condenação ao pagamento de indenização por
danos morais pretendida pelo autor.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 274/278, cujo relatório se
adota, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido
reconvencional para condenar o autor ao pagamento da importância de
R$324.981,54, a ser acrescida de atualização monetária pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003888-55.2016.8.26.0565
____________________________________________________________________________________________
1003888-55.2016.8.26.0565 – RELATOR GOMES VARJÃO
Prática deste E. Tribunal, desde o final do atendimento médico, e de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data da intimação para se
manifestar sobre a reconvenção. Revogou a tutela de urgência
concedida e, diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
da justiça concedida.
Apela o autor (fls. 281/291). Sustenta que estão
caracterizados o estado de perigo e a omissão dolosa da informação.
Alega que possui capacidade intelectual reduzida. Aduz que, no dia em
que o documento foi assinado, o paciente estava na enfermaria,
aguardando para ser submetido a intervenção cirúrgica. Argumenta
que foi impelido a autorizar a cirurgia às pressas, em razão do estado
de saúde do paciente, que acabou falecendo. Assinala que o paciente
foi socorrido nas dependências do réu e seu estado de saúde não
permitiu que fosse transferido para hospital da rede pública.
Acrescenta que nunca foi cientificado pelo requerido dos
procedimentos que precisariam ser realizados para salvar a vida do
paciente, tampouco de que era ele, autor, o responsável pelo
pagamento das despesas geradas. Assevera que, ao longo dos 30
dias de internação, nunca foi convocado pelo réu para compor acertos
e garantir planos de pagamento mediante a emissão de cheques.
Ressalta que o réu agiu com evidente imperícia administrativa, tanto no
ato da contratação quanto no decorrer de toda a internação. Alega que
o silêncio do réu induziu-o em erro sobre a real extensão de suas
responsabilidades. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 294/304).
O
recurso
foi
distribuído
livremente,
em

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003888-55.2016.8.26.0565
____________________________________________________________________________________________
1003888-55.2016.8.26.0565 – RELATOR GOMES VARJÃO
22.08.2018, à 30a Câmara de Direito Privado, à Desa. MARIA LÚCIA
PIZZOTTI que, em 03.11.2018, não conheceu do recurso e determinou
a sua redistribuição à 34a Câmara de Direito Privado, em razão da
prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no
2128014-12.2016.8.26.0000 (fls. 306 e 311/315).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante
pretende a declaração de inexigibilidade de débito de R$337.646,58, a
anulação de negócio jurídico, a saber, a contratação dos serviços
médico-hospitalares prestado a Romeu Garbim, pai de sua esposa, no
ano de 2015, e indenização por danos morais, pela cobrança indevida
de valores pelo hospital apelado.
Na inicial, relatou que, em 11.09.2015, às 23h00,
seu sogro chegou às dependências do apelado, por suas próprias
pernas, lúcido e acompanhado de um de seus netos (Guilherme
Garbim). Alegou que, em razão do estado de saúde, seu sogro
precisou ficar internado, tendo se responsabilizado por sua própria
internação. Asseverou que, ao saber que seu sogro estava
hospitalizado, foi visitá-lo e, nessa ocasião, um dos prepostos do
apelado levou-o até uma sala e exigiu que ele assinasse diversos
documentos sob a justificativa de que o estado de saúde de seu sogro
era grave e que o hospital necessitava de autorização para realizar os
procedimentos médicos necessários. Acrescentou que estava muito
confuso em razão da internação repentina do sogro e do fato de seu
irmão, Antonio Luiz Ambrosio, estar sendo operado, naquele mesmo
dia, em outro hospital, vindo a falecer dois meses depois (fls. 166).
Ressaltou que, por estar confuso e abalado por todos esses
acontecimentos, não se deu conta de que poderia estar
responsabilizando-se financeiramente pelo tratamento que seu sogro

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003888-55.2016.8.26.0565
____________________________________________________________________________________________
1003888-55.2016.8.26.0565 – RELATOR GOMES VARJÃO
recebeu e receberia nas dependências do apelado. Afirmou ser pessoa
muito simples, com capacidade intelectual reduzida, e que não foi
devidamente informado da extensão da responsabilidade que lhe foi
atribuída. Aduziu que seu sogro faleceu e que, ao receber o boleto de
cobrança do apelado, no valor de R$253.943,69, ficou em choque,
chorou por dias seguidos e ficou sem comer e sem dormir. Salientou
que, em 30 dias de internação de seu sogro, nunca foi procurado pelos
prepostos do réu para tratar de assuntos relacionados à cobrança dos
serviços prestados.
Respeitada a convicção da i. magistrada de
primeiro grau, o recurso de apelação comporta parcial provimento.
Apesar dos elementos reunidos nos autos
indicarem que o apelante foi cientificado de que estava assumindo a
responsabilidade financeira pelo tratamento do sogro, em caráter
particular, é fato que o hospital apelado não exigiu, no momento da
contratação, prova da idoneidade financeira do recorrente que,
evidentemente não tinha, como não tem, condições de arcar com tais
custos (fls. 28/38). Portanto, os termos do contrato celebrado não
podem prevalecer.
O apelante é aposentado e o valor do patrimônio
por ele construído durante toda a vida (fl. 35 R$107.000,00) não é
sequer a metade do débito em questão.
O apelado não teve o cuidado de aferir a
capacidade econômico-financeira do apelante, quando da celebração
do contrato de prestação de serviços, e por esta razão a única medida
possível, em observância ao princípio da função econômica e social do
contrato é a declaração de ineficácia do instrumento e de
inexigibilidade dos valores oriundos dele.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003888-55.2016.8.26.0565
____________________________________________________________________________________________
1003888-55.2016.8.26.0565 – RELATOR GOMES VARJÃO
Assim, embora legítimo o crédito do recorrido,
para satisfazê-lo seria necessário arruinar a vida de pessoa idosa e de
renda modesta, que nem deveria ter sido aceita como responsável
financeiro pelos serviços prestados.
A propósito, esta C. Câmara já reconheceu a
ineficácia das obrigações assumidas por quem não detinha idoneidade
financeira. Vejamos:
Locação de imóvel comercial. Embargos à
execução. Preliminar de intempestividade dos
embargos à execução rejeitada, pois a alegada
incapacidade
da
caucionante
na
data
da
celebração do contrato é matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício. Os elementos
coligidos evidenciam que as condições pessoais e
financeiras da apelada eram e são incompatíveis
com a obrigação por ela assumida, pois, além de
idosa, a recorrida era, como é, pessoa de renda
modesta, que não tinha nenhuma condição de
garantir uma locação comercial de 48 meses, com
aluguel mensal ajustado em R$ 2.300,00. Assim,
sendo inidônea a garantia prestada pela apelada
(caução), circunstância que cabia à locadora
avaliar quando da celebração do contrato, e em
observância ao princípio da função econômica e
social do contrato, impõe-se a manutenção da
declaração de ineficácia da caução. Recurso
improvido, rejeitada a preliminar. (g.n.)
(Apelação no 0020108-39.2013.8.26.0602, de
minha relatoria, j. 17.06.2019).
Embargos à execução. Locação de imóveis. Se o
fiador não tinha idoneidade financeira para prestar
fiança, a fiança é nula. Questão de ordem pública.
Apelo provido.
(Apelação no 0009899-90.2012.8.26.0005, Rel.
Des. SOARES LEVADA, j. 09.03.2015).
No entanto, com relação aos danos morais, o

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003888-55.2016.8.26.0565
____________________________________________________________________________________________
1003888-55.2016.8.26.0565 – RELATOR GOMES VARJÃO
recurso não comporta acolhimento. As circunstâncias descritas nos
autos,
apesar
de
muito
desagradáveis,
configuram
meros
aborrecimentos, incapazes de ensejar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais pretendida pelo apelante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a r. sentença e julgar (a) parcialmente
procedente a ação e declarar (i) a ineficácia do contrato e (ii) a
inexigibilidade dos valores apontados pelo hospital apelado como
decorrentes da internação de Romeu Garbim, no ano de 2015 e (b)
improcedente o pedido reconvencional. Diante da sucumbência do
apelado em maior extensão, condeno-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 11%
do proveito econômico obtido pelo apelante, ou seja, do valor declarado
inexigível, já considerada a fase recursal, nos termos do art. 85, §§2o e
11, e do art. 86, § único, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator